Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-31.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005556-31.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA GONDIM DOS SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SIMPLES. PAGAMENTO RETROATIVO. PARCELAS JÁ QUITADAS. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. 1. O excesso de execução configura-se quando o credor busca receber valores em desacordo com o título executivo judicial, seja por erro de cálculo, seja por inclusão de parcelas não abrangidas pela condenação, nos termos do art. 525, § 1º, IV, do CPC. 2. Os juros de mora em face da Fazenda Pública devem ser computados a partir da data da citação válida, e não da data do ajuizamento da ação, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 3. A correção monetária e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC simples, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09 de dezembro de 2021, e não a taxa SELIC composta utilizada pelo sistema financeiro. 4. Quando demonstrada a existência de pagamento parcial das diferenças pleiteadas, cabe ao juízo determinar a exclusão dos valores já quitados da execução, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e o pagamento em duplicidade. 5. Impugnação procedente. Homologação dos cálculos apresentados pelo Estado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005556-31.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante/exequente ANTONIA GONDIM DOS SANTOS e como impetrado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer da presente impugnação à execução e julgá-la procedente, homologando os cálculos apresentados pelo Estado, nos termos do voto da Relatora.